Tribunal: TJSP
Processo: 1008672-44.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008672-44.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAIANE
GRAÇA ATHANÁSIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO - SESC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008672-44.2018.8.26.0003 -Voto no 14869
2
Apelação Cível no 1008672-44.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Central da Capital)
Apelante: Thaiane Graça Athanásio
Apelado: Serviço Social do Comércio - SESC
Voto no 14.869
DIREITOS AUTORAIS. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM
INDICAÇÃO DA AUTORIA. DANO MORAL. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Direitos autorais. Fotografia. Veiculação sem indicação da autoria.
Dano moral. Indenização. Manutenção d quantia fixada.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 214/218, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de
indenização pelo dano moral no valor de R$ 1.000,00. Recorreu a autora
alegando, em síntese, que deve ser majorada a quantia estabelecida e que
procede seu pedido de reforma da sentença.
Contrarrazões do réu.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008672-44.2018.8.26.0003 -Voto no 14869
3
A sentença condenou o réu a pagar indenização pelo
dano moral reconhecidamente sofrido pela autora diante da constatação de
que “uma das fotos, conforme a captura de tela de fls. 28, não contém
indicação expressa da autoria, o que viola a Lei de Direitos Autorais e
enseja indenização a título de danos morais”.
Fixado o valor da reparação em R$ 1.000,00, penso que
não há motivos para a majoração da quantia.
Tenho reiteradamente observado que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ressarcimento pelo
prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as circunstâncias do caso concreto.
A propósito:
“(...) recomendável que o arbitramento seja feito
com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e do bom senso e atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso”
(AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 18.12.2007)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008672-44.2018.8.26.0003 -Voto no 14869
4
Nessa linha, entendo que a condenação do réu no
pagamento de R$ 1.000,00 bem os indeniza sem causar enriquecimento
indevido.
Como visto, a sentença reconheceu que o dano moral da
autora decorreu tão somente da ausência de indicação de autoria na
veiculação da fotografia. Ademais, pese a autora trabalhar com fotografias,
não demonstrou ser artista expoente, tanto que o fotografado pagou R$
300,00 pelo seu trabalho (fls. 83), o que também deve ser considerado no
arbitramento do prejuízo moral.
Portanto, entendo que a sentença deliberou com acerto a
controvérsia e não se justifica sua modificação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial devida pela autora aos
patronos do réu para o valor de R$ 600,00, nos termos do art. 85, §11, do
atual Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR